Tribunal: STF
Processo: AI 122994
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-05
Data de publicação: 1988-02-05

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE DISSIDIO COM A SÚMULA 487.
_ INEXISTÊNCIA DO ALEGADO DISSIDIO, UMA VEZ QUE OS ACORDAOS
RECORRIDOS SE ADSTRINGIRAM AO EXAME DA MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO,
NÃO JULGANDO, PORTANTO, A QUESTÃO POSSESSORIA A QUE ALUDE A
SÚMULA 487.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.